Tribunal: TJMT
Processo: 1001757-24.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001757-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Assistência Judiciária Gratuita, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 795.469.191-87 (AGRAVANTE), POLLYANNA BERTOLAZI DE ABREU OLIVEIRA - CPF: 011.013.671-30 (AGRAVANTE), GILMAR VIEIRA NEVES - CPF: 593.064.081-53 (AGRAVADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO UNILATERAL. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DECLARADO E ATIVIDADE EMPRESARIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO REQUERENTE. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. ART. 98, § 6º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos Embargos à Execução que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos
arts
. 290 e 485, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes comprovaram, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não sendo bastante a mera declaração unilateral, cuja presunção é relativa e pode ser afastada por outros elementos constantes dos autos.

4. A declaração de imposto de renda do agravante evidencia a existência de patrimônio relevante, incompatível com a alegada incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

5. A condição de empresários, expressamente declarada nas procurações, bem como a ausência de atendimento à determinação judicial para juntada de documentação complementar, afastam a presunção de hipossuficiência.

6. A contratação de escritório de advocacia particular, embora não seja elemento isolado decisivo, reforça o contexto probatório contrário à concessão do benefício.

7. Reconhecida eventual dificuldade de liquidez momentânea, mostra-se adequada a aplicação do art. 98, § 6º, do CPC, com a possibilidade de parcelamento das custas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido
.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade de justiça pressupõe comprovação idônea da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração de hipossuficiência quando existirem elementos nos autos que a infirmem.

2. A existência de patrimônio declarado e o exercício de atividade empresarial afastam a presunção de vulnerabilidade econômica, autorizando o indeferimento do benefício, sem prejuízo do parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA e POLLYANNA BERTOLAZI DE ABREU OLIVEIRA

contra a decisão de ID.
210552396
, proferida pelo Juízo
da
1
ª Vara Cível de
Sinop/MT

n
os

Emb
ar
gos à Execução
nº
1022926-56.2025.8.11.0015
, que move em desfavor de
GILMAR VIEIRA NEVES
que indeferi
u
a gratuidade de
justiça
e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias,

sob pena de
indeferimento da inicial, nos termos do
s
a
rtigo
s

290 e 485, I, do CPC.

Em síntese, a
legam

se encontrar
em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar
o
próprio sustento e o de suas famílias.

Sustentam
que o juízo
singular
mencionou a existência de saldo bancário no montante de R$ 302.568,00 e a exploração de área rural de 356,9 hectares, informações que não correspondem à realidade demonstrada pelos documentos juntados aos autos.

Argumentam que possuem filhos menores sob sua tutela e que a gratuidade de justiça não exige estado de miserabilidade absoluta, bastando a insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo da subsistência própria e familiar.

Por fim, aduzem que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugnam pela reforma da decisão ora recorrida e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
342087379
,
que determinou às partes a juntada, aos autos
, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição econômico-financeira.

Apesar de devidamente intimadas, as partes agravantes limitaram-se a acostar nova petição, sem apresentar qualquer documentação requerida na
decisão liminar (ID. 344639882).

Contrarrazões pelo desprovimento. (ID. 344615354)

O juízo
a quo
prestou informações.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pel
os
agravante
s
, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque verifica-se que os agravantes
não demonstr
aram
,
de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao

revés,
da análise da Declaração de IRPF do exercício 20
2
5
(
ID.
341705884
)
,
extrai-se que
o agravante VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA
declarou R$ 109.500,27 (cento e nove mil e quinhentos reais, e vinte e sete centavos) entre bens
imóveis e pecúnia.

Em mesmo sentido, extrai-se dos autos
que, mesmo após ter sido determinad
o
aos agravantes a juntada de documentos
comprobatórios de sua situação econômico-financeira, os agravantes apena
s manifestaram-se alegando que a documentação já apresentada é suficiente e que a juntada de declarações de exercícios anteriores não se revela necessária.

Ademais, das procurações acostadas aos autos verifica-se que os próprios agravantes se autodeclaram empresários, exercendo atividade econômica organizada com finalidade lucrativa, o que, por si só, afasta a presunção de hipossuficiência econômica.

Por fim
, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que
os
agravante
s
est
ão
sendo patrocinad
os
por escrit
ório de advocacia especialmente contratado para representá-l
os
nos presentes autos.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação,
não restando evidenciada, de forma indene de dúvidas, a vulnerabilidade econômica dos recorrentes
, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Por fim, considerando
-se
o valor atribuído à causa
, conforme simulação no site deste E. Tribunal, na aba “guias”
, as custas judiciais resulta
m
no valor aproximado de R$
1
9
.
951
,
41
(
dezenove mil, novecentos e cinquenta e um reais, e quarenta e um centavos
).

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea,
defiro

às partes
agravante
s

a faculdade de
parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, conforme disposto no art. 98, §6º, do CPC/2015,
verbis
:

“
Art. 98
. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Ante o exposto,
nego provimento ao
re
curso
,
faculta
ndo

aos
agravante
s

o
parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016/CGJ/MT.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026